Tribunal: TJDFT
Processo: 0750543-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750543-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. G. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C. G. G., representada por sua genitora BEATRIZ GUEDES DE OLIVEIRA ROCHA, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 218819619), em ação declaratória com pedido de tutela de urgência, em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (Processo no 0736288-85.2024.8.07.0003), em que se reconheceu a incompetência deste Tribunal para processar a ação, reconhecendo, assim, a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a demanda, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por Clara Giuliana Guedes Rocha, representada por sua genitora Beatriz Guedes de Oliveira Rocha, em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), objetivando a concessão de autorização judicial para participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), a ser realizada em 01/12/2024. A autora relata que sua inscrição para a referida etapa foi cancelada por falta de pagamento do boleto, devido a erro do genitor, o que a impediria de prosseguir no processo seletivo para ingresso na Universidade de Brasília (UnB). Pleiteia, em sede de tutela de urgência, que seja autorizada sua participação na referida etapa, argumentando que o impedimento viola o direito fundamental à educação. DECIDO O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é um processo seletivo instituído em 1995 como alternativa ao tradicional vestibular, tendo por objetivo selecionar estudantes para ingresso nos cursos de graduação oferecidos pela Universidade de Brasília (UnB). A UnB é uma autarquia federal, instituída pela Lei no 3.998/1961, responsável pela gestão acadêmica e administrativa do PAS. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), embora contratado para operacionalizar as etapas do PAS, atua como mero executor das diretrizes estabelecidas pela UnB, mantendo esta última a responsabilidade direta pelo processo seletivo. Desse modo, os atos relacionados ao PAS possuem natureza pública e vinculam a Fundação Universidade de Brasília, entidade federal. Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que sejam interessadas as autarquias federais. Assim, considerando que o PAS é diretamente vinculado à Fundação Universidade de Brasília, evidencia-se a competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a presente demanda. Diante disso, DECLINO da competência para processar e julgar o feito à Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com as cautelas de praxe. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO ao requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Findo o prazo sem manifestação ou com a comunicação da distribuição dos autos pela autora, atribua-se a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 dias. Em suas razões recursais (ID 6662630), informa, inicialmente, que se trata de ação em que pleiteia tutela antecipada de urgência, a fim de participar da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS 3, a ser realizada no dia 01/12, domingo próximo, na Universidade de Brasília. Acresce que a estudante e ora agravante, realizou as duas etapas anteriores do Programa, obtendo notas acima da média, demonstrando amadurecimento nos estudos, conforme espelhos de desempenho e documentos em anexo, todavia, em razão de equívoco do genitor da agravante, olvidou-se o pagamento da taxa relativa ao exame, o que verificou, no momento em que procurou o lugar da prova próxima. Argumenta que o objetivo principal do PAS é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na UNB, de tal maneira, que o aspecto meramente financeiro e arrecadatório, concretizado na cobrança das inscrições deve ficar em segundo plano, bem como a ausência de nota em uma das etapas do programa seriado geraria repercussão negativa na pretensão da estudante, que não concorreu para a conduta omissiva, que resultou na ausência do pagamento do boleto bancário. Afirma que não há falar em incompetência do TJDFT para julgar a presente ação, haja vista que o objeto da ação não é a matrícula da agravante na UNB, o que atrairia a competência para a Justiça Federal, mas a efetiva inscrição no PAS, que fica a cargo do CEBRASPE, pois a este compete a realização de procedimentos, para cadastramento, inscrição e realização das provas do programa. Ressalta que a CEBRASPE possui personalidade de direito privado, a partir de 2013, com a edição do Decreto no 8078/2013, em que qualificada como organização social, a quem cabe a homologação da inscrição, bem como não houve delegação de atribuições pela UNB. Aduz estarem presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, na forma do previsto no art. 300 do CPC, haja vista o disposto nos arts. 6o e 205 da CF/88 e arts.4o e 5o do ECA, bem como pelo fato da proximidade da realização da avaliação do PAS 3, que acontecerá no domingo próximo, dia 01o/12. Destaca precedentes desta Corte de Justiça sobre o tema – competência, no sentido por ela defendido. Pleiteia, assim, em sede de liminar, a concessão de tutela recursal antecipada, para que seja reconhecida a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o presente litígio, bem como, considerando o depósito judicial do valor da inscrição em favor do CEBRASPE, que seja concedida a tutela antecipada de modo a permitir a participação da autora, na terceira etapa do PAS a se realizar no dia 01/12/2024, em razão do risco de perecimento do direito, No mérito, que seja confirmada a competência deste Tribunal de Justiça, bem como a tutela antecipada, de modo que a agravante tenha declarado seu direito a participação na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada para ingresso como aluna na Universidade de Brasília Preparo recolhido em ID ́s 66662631 e 66662633. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso E da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de probabilidade de provimento do recurso à luz do fato de que a CEBRASPE não é órgão que componha a estrutura da Administração Pública Federal, seja direta, seja indireta, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inc. I da CF/88[1]. Na verdade, a agravada possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, como organização social sem fim lucrativo, conforme Decreto no 8078/2013 e, portanto, as suas atribuições são diversas das da FUB – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA e com elas não se confundem. No caso, foi celebrado contrato com a FUB no sentido de realização do PAS – PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA, incluindo a abertura do certame, inscrições, homologação destas, realização de provas e correção, não se incluindo a matrícula na UNB, esta sim a cargo desta fundação, se obtida nota suficiente no referido certame. Quanto ao perigo de dano irreparável ou direito ou a ineficácia da decisão, em razão da demora verifico estar presente na espécie, haja vista que demonstrada a proximidade do certame, a acontecer em 01/12 do corrente ano (domingo) próximo. Diante disso, urge reconhecer em sede liminar, de caráter provisório e precário, a competência desta Corte para julgar a presente ação, conforme aliás, o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB. TERCEIRA ETAPA. TAXA DE INSCRIÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA — FUB. TERCEIRA PREJUDICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 17 do Código de Processo Civil dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Legitimidade ad causam relaciona-se a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. Tem legitimidade para interpor recurso a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, parágrafo único do CPC). Fundação Universidade de Brasília — FUB não é parte no processo e interpôs a apelação na qualidade de terceira prejudicada. 1.2. A legitimidade recursal de terceiros está condicionada à existência de um interesse jurídico qualificado, que se traduz na possibilidade de a decisão judicial impactar diretamente sua esfera jurídica (direitos ou obrigações), o que deve ser demonstrado pelo terceiro, sendo insuficiente um mero interesse reflexo. 2. Na hipótese, a apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB sustenta ser “fundação de direito público, de natureza autárquica, cuja criação foi autorizada pela Lei n. 3.998/61, e o art. 109 da Constituição da República define, expressamente, a competência da Justiça Federal não só para a União, mas também para suas autarquias e fundações”. Aduz que tem por finalidade a prestação de “serviços públicos relacionados a educação e pesquisa”, de modo que a “seleção para ingresso nos cursos por ela ofertados são de seu interesse direto, sendo as regras de seleção previstas em lei e amparadas pela garantia constitucional da autonomia universitária”. 2.2. Contudo, o objeto do presente mandado de segurança envolve interesse individual, restringindo-se ao exame da legalidade do ato impugnado: exclusão de candidato em razão de não pagamento da inscrição a tempo e modo. Não pretendeu o impetrante, por exemplo, anulação de norma editalícia, mas a revogação do cancelamento de sua inscrição, ato praticado pela autoridade coatora, Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos — CEBRASPE, associação civil sem fins lucrativos com atribuição para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023. A relação jurídica travada no presente writ se restringe ao impetrante e à impetrada, conforme dispõe a Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. 2.3. A sentença recorrida (pela qual concedida a segurança para determinar à impetrada que permita que o impetrante realize a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UNB — 2021-2023), por atingir a relação jurídica existente entre o impetrante (candidato) e a impetrada (autoridade coatora Diretora-Geral da banca organizadora competente para realizar e organizar o PAS/UNB — 2021-2023), não tem potencial de modificar a situação jurídica da terceira de maneira direta, não havendo interesse jurídico imediato da apelante Fundação Universidade de Brasília — FUB em interpor a presente apelação. 3. De acordo com o art. 14, §1o da Lei n. 12.016/2009, “Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”. No caso, o apelado/impetrante não observou o prazo previsto no edital para a realização do pagamento de inscrição para o PAS. Sustentou que “os genitores ( ) equivocaram-se quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixaram transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 05 de outubro de 2023, conforme previsão editalícia”. O apelado/impetrante já realizou as duas primeiras etapas anteriores do Programa de Avaliação Seriada (PAS) em 2021 e 2022, de modo que não constar a nota da última etapa do programa certamente gerará considerável impacto negativo na pretensão do estudante. No ponto, o objetivo precípuo do “PAS” é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de sorte que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Assim, a sentença concessiva da segurança deve ser mantida. 4. Apelação não conhecida. Reexame necessário desprovido. (Acórdão 1907621, 0742776-96.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) (grifo nosso) Todavia, inviável nesta seara recursal examinar o pedido liminar para permitir a participação da agravante na terceira etapa do PAS a se realizar no dia 01o/12/2024, haja vista que o Juízo a quo não se pronunciou a respeito, para que a questão pudesse se alçada à 2a Instancia, em grau de recurso, do contrário, haverá supressão de instancia, malferindo o princípio do devido processo legal, de índole constitucional. Ademais, a causa não está madura, para que fosse possível o exame do mérito, necessitando o exercício mínimo do contraditório e da ampla defesa, para tanto. Frente a tais fundamentos, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pleiteada, a fim de declarar a competência deste Tribunal, para processar e julgar a presente ação. Oficie-se, com urgência, ao juízo da causa, informando sobre o teor da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;